Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-50.2025.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000124-50.2025.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JONAS GONZAGA DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO
PREVENTIVA
.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP)
. REQUISITOS CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva dos denunciados pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), no contexto de disp
uta entre facções criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva dos denunciados, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade dos agentes e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
fumus comissi delicti
resta amplamente configurado pela materialidade delitiva comprovada
por meio
de laudos periciais (exame de local de crime e necroscópico) e pelos indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos
das testemunhas
e de relatório de investigação que aponta a participação dos denunciados como integrantes da facção criminosa "A TROPA" (OP/PCC/TUDO1).

4.
O requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal encontra-se presente, considerando que os denunciados respondem pela prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a
0
4 (quatro) anos, cuja sanção máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão.

5.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal não se vincula exclusivamente ao momento da prática delitiva, mas à persistência de motivos concretos aptos a evidenciar risco atual decorrente da liberdade do agente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O
periculum libertatis
resta demonstrado pela gravidade concreta do delito (homicídio qualificado praticado mediante invasão de residência durante a madrugada, com emprego de armas de fogo), pela periculosidade dos agentes evidenciada
por meio
de extenso histórico criminal, e pela reiteração delitiva demonstrada pelo envolvimento dos denunciados em múltiplas ações penais por crimes de mesma natureza, inclusive posteriores ao fato ora apurado.

7.

O

envolvimento dos denunciados com organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à prática de homicídios, com atuação violenta e recorrente na região de Santo Amaro, revela dedicação à criminalidade e necessidade de interromper as atividades do grupo, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública como fundamentação cautelar idônea.

8.

A análise individualizada da situação de cada acusado revela elementos concretos e contemporâneos que evidenciam a recalcitrância delitiva: Cleber Oliveira Pereira possui 26 (vinte e seis) registros criminais; Leandro Barros de Jesus Gomes teve prisão temporária decretada em 2025 como suposto mandante de homicídio; Reinan Rosário Silva foi condenado por tráfico de drogas em 2024 e voltou a delinquir; Edmilson Chagas dos Santos, Jonas Gonzaga dos Santos e Cleberton Oliveira Pereira ostentam extensa ficha criminal com envolvimento comprovado em organização criminosa.

9.
A tentativa infrutífera de localização de três dos acusados para citação na ação penal, com necessidade de expedição de editais, evidencia a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade dos agentes integrantes de organização criminosa, com atuação violenta dedicada à prática de homicídios e ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito
conhecido e
provido,
com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se vincula exclusivamente ao lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, mas à persistência de motivos concretos que evidenciem risco atual decorrente da liberdade do agente. 2. A garantia da ordem pública justifica a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito, a periculosidade dos agentes evidenciada por extenso histórico criminal e a reiteração delitiva comprovada pelo envolvimento em múltiplas ações penais por crimes de mesma natureza. 3. O envolvimento de acusados com organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à prática de homicídios, com atuação violenta e recorrente, demonstra a necessidade de interromper as atividades do grupo, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública como fundamentação cautelar idônea. 4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando se trata de agentes integrantes de organização criminosa com atuação violenta dedicada à prática de crimes graves.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, §2º; 313, I; 319; 582, V; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 224.598/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 4/3/2026; STJ, HC n. 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/3/2026; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 760.103/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/10/2023; STJ, RHC n. 225.240/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/3/2026; STJ, HC n. 1.058.483/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/3/2026.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8000124-50.2025.8.05.0228
, da
Comarca de Santo Amaro, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorridos,
CLEBER OLIVEIRA PEREIRA, CLEBERTON OLIVEIRA PEREIRA, HIAGO SANTOS DA SILVA, EDMILSON CHAGAS DOS SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, LEANDRO BARROS DE JESUS GOMES, JONAS GONZAGA DOS SANTOS E REINAN ROSARIO SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora.